Tribunal: TJDFT
Processo: 0029324-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A parte autora da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos (Súmula n. 531/STJ). Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II).

3. O princípio da exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476) é utilizado em contratos bilaterais e é inerente ao adimplemento contratual. Havendo cumprimento da obrigação contratual pela parte embargada, não há fundamento para a sustação dos cheques dados como pagamento para a construção de área de lazer em residência, sendo inaplicável o aludido princípio, sob pena de enriquecimento indevido da parte embargante.

4. Não demonstrados os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora da ação monitória (CPC, art. 373, II), escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios e o pedido reconvencional, atribuindo força executiva às cártulas de cheques.

5. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.